Tribunal: TJBA
Processo: 8083306-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083306-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID n.
85342419)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 75139381), que deu provimento parcial à apelação interposta pelo agravado para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para excluir da condenação o acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de
cobertura do tratamento pleiteado

e verificar a ocorrência dos danos morais
em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a impossibilidade de custeio de tratamento do acompanhante terapêutico

e aduz a inexistência de ato ilícito e nexo causal que enseje a condenação por danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde custear
o tratamento multidisciplinar a criança portadora do transtorno do espectro autista

(TEA) nos
moldes requeridos pelo médico assistente.
Enseja a condenação por danos morais tendo em vista que a conduta do plano de saúde foi de encontro aos princípios de probidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 81410121320218050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024) (TJ-BA - Apelação: 81291268020228050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/05/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
083306-09.2020
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

e
como Agravad
o
Jo
ão Pedro Silva Queiroz e Rosângela de Jesus Silva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

(ID n.
85342419
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)